Tribunal: STF
Processo: MS 38743
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Demazzi Administração de Bens Ltda. formalizou mandado de segurança, com pedido de liminar, contra decisão mediante a qual o desembargador Agamenon Alcântara Moreno Júnior, integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no processo n. 0000064-12.2011.6.19.0026, deu parcial provimento à apelação e à remessa oficial “para conceder a imunidade tributária apenas em relação ao valor do imóvel constante no contrato social, bem como para autorizar a cobrança do ITBI sobre a diferença entre o valor do capital social a ser integralizado com o bem e o valor venal do imóvel transferido à pessoa jurídica na data da integralização (registro do título translativo no Registro de Imóveis)”.



    Segundo narra, impetrou mandado de segurança em face de ato da Diretora de Administração Tributária da Secretaria de Finanças da Prefeitura Municipal de Sinop/MT (processo n. 1006191-89.2018.8.11.0015) no qual, na primeira instância, foi concedida a medida pleiteada. Diz que o Tribunal de Justiça proveu a apelação da Fazenda Nacional e, em sede de reexame necessário, retificou parcialmente a sentença.



    Sustenta que o Colegiado decidiu de forma extra petita, uma vez que o Município, na apelação, fundamentou suas alegações no entendimento firmado no RE 796.376, que não tem relação com a questão decidida no processo.



    Afirma que, “sendo manifesta a inobservância do aludido princípio, consagrado no art. 1.009 § 1º do CPC, ora prequestionado, não há como negar a ocorrência de violação a direito líquido e certo da parte à estrita observância dos limites do pedido recursal”.



    Frisa não ser possível a cobrança de Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) sobre a diferença entre o valor integralizado de imóvel e a avaliação imobiliária.



    Alega, ao fim:



    Diante do exposto, requer a Vossa Excelência digne-se a.



    a) INCIALAMENTE [sic], DEFERIR medida liminar para suspender o ato coator praticado pela autoridade impetrada nos autos do Mandado de Segurança nº 1006191-89.2019.8.11.0015, em curso perante a 6º Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ato este consistente no acordão manifestamente extra petita, portanto, ilegal e teratológica, proferido no dia 23/07/2022, que reformou a sentença de primeiro grau para determinar a cobrança do ITBI sobre a diferença do valor do imóvel no que tange ao valor excedente ao capital social. 



    [...]



    e) JULGAR procedente a demanda, ratificando a liminar deferida, concedendo a segurança ANULAR o ato coator praticado pela autoridade impetrada nos autos do Mandado de Segurança Segurança [sic] nº 1006191-89.2019.8.11.0015, em curso perante a 6º Vara Cível da Comarca de Sinop/T e DECLARAR a ilegalidade e inconstitucionalidade do lançamento de ITBI sobre a diferença de valores entre a avaliação do imóvel realizada pelo fisco e o valor do bem declarado quando da sua integralização no capital social da impetrante, nos termos do art. 156, § 2º, I, da CF.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, dispenso as informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    No mais, entendo que a segurança deve ser denegada.



    Nos termos do art. 102, I, “d”, da Constituição Federal, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar, originariamente, o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio STF.



    O rol de autoridades constantes da aludida norma constitucional é taxativo, conforme a jurisprudência desta Corte. Ilustram esse entendimento o MS 36.117 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 28 de março de 2019; o MS 35.499 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 18 de março de 2019; e o MS 35.680 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe de 3 de dezembro de 2018, cuja ementa transcrevo:



    Agravo regimental em mandado de segurança.



    2. Ato praticado por autoridade não prevista no rol taxativo do art. 102, I, d, da Constituição Federal. TRE/MG.



    3. Ausência de competência originária do Supremo Tribunal Federal para julgamento do writ.



    4. Precedentes.



    5. Negativa de provimento ao agravo regimental.



    A autoridade tida como coatora, o desembargador Agamenon Alcântara Moreno Júnior, integrante do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, não está entre aquelas cujos atos podem ser impugnados pela via do mandado de segurança perante esta Corte, sendo esta, portanto, incompetente para processar e julgar o presente feito.



    3. Ante o exposto, denego a segurança (Lei n. 12.016/2009, art. 6º, § 5º), por ausência de competência jurisdicional do Supremo (CPC, art. 485, IV), ficando prejudicado o pedido de liminar.



    4. Preclusas as vias impugnatórias, arquive-se.



    5. Publique-se.



Brasília, 9 de setembro de 2022.



 



Ministro NUNES MARQUES



Relator